Tribunal: TJSP
Processo: 2145898-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Descontos de parcelas realizados diretamente no benefício previdenciário do autor. Proteção constitucional ao salário (artigo 7o, inciso X, da CF), além do respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da CF). Possibilidade de aplicação da limitação da totalidade dos descontos em 30% (trinta por cento) sobre os proventos a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Descontos de parcelas realizados diretamente no benefício previdenciário do autor. Proteção constitucional ao salário (artigo 7o, inciso X, da CF), além do respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da CF). Possibilidade de aplicação da limitação da totalidade dos descontos em 30% (trinta por cento) sobre os proventos a ser respeitado por todas as instituições financeiras. Prova inequívoca do comprometimento mensal dos proventos da parte agravante e verossimilhança de suas alegações. Decisão mantida. Recurso não provido.